Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-83.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR DO GENITOR. CONCORDÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO NOS REGISTROS CIVIS DAS ADOTANDAS. PRETENSÃO CONTRÁRIA À ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS ENVOLVIDOS. PLURIPARENTALIDADE. TESE INAPLICÁVEL À SITUAÇÃO FÁTICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DAS ADOTANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 41 do ECA, a adoção, em regra, extingue os vínculos entre a pessoa adotada e os pais e parentes biológicos.
2. O conceito de pluriparentalidade consolidado pelo STF no julgamento do RE n. 898.060, sob a sistemática da repercussão geral, não se revela como a melhor solução a ser aplicada no caso concreto, ao contrário do que defende o Ministério Público, ora apelante, pois a situação fática retratada nos autos não envolve o reconhecimento de multiplicidade de vínculos parentais de origem biológica ou socioafetiva.
3. Na hipótese, as adotandas – que têm 18 (dezoito) e 15 (quinze) anos de idade – manifestaram, no curso do processo, a vontade de manter os nomes dos pais biológicos nas respectivas certidões de nascimento após a concessão da adoção em favor de sua tia paterna, com a qual convivem desde o falecimento da genitora. Contudo, nas últimas manifestações processuais, indicaram que a intenção de conservar o nome do genitor nos registros civis foi reconsiderada, levando em conta a inexistência de relação com ele, em razão do abandono afetivo e material.
4. Deve prevalecer a última manifestação de vontade exposta pelas adotandas, de modo a priorizar a proteção integral de seus interesses (art. 227 da CF e art. 39, § 3o, do ECA), respeitando o contexto fático da relação familiar em que estão inseridas. Por certo, estabelecer uma conclusão contrária aos desígnios das partes poderia gerar danos ainda maiores à estabilidade emocional dos envolvidos, principalmente das adotandas, considerando o abalo já vivenciado desde a primeira infância em decorrência do óbito da genitora e do abandono paterno. Vale destacar que o genitor concordou com a extinção de seu poder familiar e não expressou categoricamente desejo de exercer a paternidade responsável ou manter sua identificação nos registros civis das adotandas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.